Tribunal: TJES
Processo: 5000370-28.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-28.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC.

2)
A apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, defende a admissibilidade do cumprimento de sentença em autos apartados contra a Fazenda Pública e alega ter observado os pressupostos legais para a execução da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão diz respeito à validade da execução de honorários sucumbenciais em autos apartados do processo de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O art. 23 e o art. 24 da Lei nº 8.906/94 asseguram ao advogado o direito de promover a execução dos honorários advocatícios tanto nos próprios autos quanto em autos apartados, conforme sua conveniência.

5)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a legitimidade do cumprimento de sentença em autos apartados para cobrança de honorários advocatícios, inclusive em face da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O advogado pode optar pela execução dos honorários sucumbenciais em autos apartados ou nos próprios autos da ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 489, II; Lei nº 8.906/94, arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000351-56.2024.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Restringe-se a controvérsia à possibilidade de promover o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais em autos apartados do processo de conhecimento.

Conforme prerrogativa conferida à classe da advocacia pelos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/94, é legítima a execução dos honorários advocatícios tanto nos próprios autos da ação em que tenham sido arbitrados quanto em autos apartados, a critério do advogado.

Em caso similar envolvendo os mesmos litigantes, a egrégia 3ª Câmara Cível deste Sodalício, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, decidiu que a instauração do cumprimento de sentença em autos apartados, para cobrança de honorários sucumbenciais, é perfeitamente admissível, sendo incabível o cancelamento da distribuição. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTOS APARTADOS – COBRANÇA DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. O cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais pode ser efetivado nos próprios autos em que arbitrada a verba ou mediante cumprimento de sentença em autos apartados, de modo que não há respaldo para cancelamento da distribuição. Inteligência dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/94.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Número do processo: 5000351-56.2024.8.08.0030; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 10/Dec/2024)

O advogado tem direito autônomo de escolha quanto à forma de executar a verba honorária, aplicando-se, por extensão lógica e sistemática, o mesmo entendimento a situações em que a execução atinja a Fazenda Pública.

O caso, portanto, é de anulação da sentença, porquanto não esteja em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal, tampouco com o ordenamento jurídico.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular a sentença, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos do incidente instaurado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 02-06/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões